Tribunal: TJDFT
Processo: 0748651-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há óbice à penhora dos direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária, porquanto tais direitos possuem valor econômico e podem ser objeto de constrição judicial. 1.1. O art. 835, XII, do Código de Processo Civil expressamente prevê a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária. 1.2. A penhora não recai sobre a propriedade do veículo, mas sobre os direitos aquisitivos referentes a este, ou seja, o direito de adquirir a propriedade plena do bem mediante o cumprimento das obrigações contratuais.
2. A agravante não comprovou que o veículo é o único meio de transporte disponível para a locomoção de sua mãe, nem que a deficiência desta impossibilita a utilização de outros meios, como o transporte público. 2.1. Não se verificou o alegado perigo de dano, visto que a penhora sobre direitos aquisitivos não implica na imediata apreensão do bem, que continua sendo utilizado pela executada, nomeada fiel depositária.
3. Recurso conhecido e desprovido.